Tribunal: TJDFT
Processo: 0738785-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738785-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ISABEL MAINARDI FAN APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença e dos embargos de declaração (IDs 62028827 e 62028834) proferidos pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação reparação por dano na conta PASEP, ajuizada por MARIA ISABEL MAINARDI FAN em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. O recorrente requereu o benefício da gratuidade de justiça em sua petição inicial. Contudo, intimada a comprovar a hipossuficiência alegada conforme decisão de ID 62028730, optou por recolher as custas iniciais nos IDs 62028733 e 62028734. No recurso de ID 62028836 a apelante novamente requereu o deferimento do benefício. É o relato do necessário. DECIDO. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estão previstos na Resolução DPDF no 271/2023 os seguintes parâmetros: CAPÍTULO II Da Vulnerabilidade Econômica Seção I Das Pessoas Naturais Subseção I Da Vulnerabilidade Econômica por Renda ou do Patrimônio Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Subseção II Da Vulnerabilidade Econômica por Superendividamento Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único - Consideram-se despesas essenciais aquelas destinadas, dentre outras: I - à obtenção de tratamentos de saúde não-eletivos e de medicamentos de caráter contínuo; II - à obtenção de serviços de educação infantil em creches e pré-escolas, de ensino fundamental, de ensino médio ou de cursos técnicos ou profissionalizantes; III - à locação da própria residência; IV - à aquisição e construção da casa própria; e V - ao pagamento de impostos e contribuições condominiais da própria residência; Ressalto, ainda, que o benefício não produz efeitos retroativos, de modo que sua concessão, na fase recursal, não afasta a exigibilidade dos honorários já arbitrados em sentença, tendo efeitos prospectivos ou “ex nunc”. Nesse sentido é remansosa a jurisprudência tanto o e. STJ como desta Corte: AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.023.258/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; AgInt no AREsp n. 2.380.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.451.425/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 19/6/2020; Acórdão 1864737, 07070867220248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1638810, 07186329520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1401245, 07200267420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso, observa-se que a parte recorrente se identificou como servidora pública aposentada. Juntou apenas a declaração de hipossuficiência (ID 62028707). Ante o exposto, fica a parte recorrente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos as informações sobre a renda familiar e os comprovantes dos 03 (três) últimos: (i) os contracheques da aposentadoria emitido pelo órgão pagador ou INSS e/ou da previdência complementar; (ii) meses de extratos bancários das instituições financeiras com as quais possui relacionamento; e, (iii) anos de declarações de renda, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, efetue o pagamento e apresente o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital